Tribunal: TJDFT
Processo: 0725419-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMA 1.106, STJ. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente” (Tema 1.106 do STJ). 1.1. Sobre a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, assim dispõe o art. 44, § 5o, do CP: “Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. 1.2. É reconhecida, tanto pela jurisprudência quanto pela lei, a possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade se houver compatibilidade.
2. “5. Fixada pena restritiva de direitos, consistentes no pagamento de prestações pecuniárias e, sobrevindo nova condenação à pena privativa de liberdade, ainda que em regime inicial fechado, faz-se necessária, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a prévia oitiva do apenado acerca da possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não obsta posterior reconversão e unificação, em caso de descumprimento, conforme estabelece o artigo 44, § 4o, do Código Penal.” (Acórdão 1875436, 07160549120248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no PJe: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.